Tribunal: TJDFT
Processo: 0014440-07.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0014440-07.2015.8.07.0001 RECORRENTE: ACS ADMINISTRAÇÃO DE SHOPPING CENTER S.A RECORRIDA: C. L. C. CONSTRUTORA LIMA E CARVALHO LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO DE EMPREITADA. INADIMPLEMENTO. JULGAMENTO PARCIAL DE MÉRITO. PRECLUSÃO. HIGIDEZ DA PROVA PERICIAL PRODUZIDA. SUBSTITUIÇÃO DO PERITO. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS DECORRENTES DO DEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR. DESNECESSIDADE DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL EXPRESSO NA ORIGEM. LEVANTAMENTO DE VALORES CAUCIONADOS APÓS O PROFERIMENTO DA SENTENÇA. POSSIBILIDADE. EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. CONDICIONAMENTO AO EFETIVO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. 1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar o acerto da sentença proferida pelo Juízo singular, que decidiu simultaneamente três demandas conexas. 1.1. Nos autos do processo no 0014440-07.2015.8.07.0001 (Ação Cautelar) a requerente (contratante) pretende a sustação dos efeitos de protestos efetuados pela requerida (empreiteira). 1.2. Nos autos do processo no 0018644-94.2015.8.07.0001, principal em relação ao aludido processo cautelar, a autora (contratante) requer a condenação da ré (empreiteira) ao pagamento de valores decorrentes do seu suposto inadimplemento no cumprimento das obrigações assumidas em negócio jurídico de empreitada. 1.3. Nos autos do processo no 0737666-58.2019.8.07.0001 a autora (empreiteira) pretende o recebimento de valores decorrentes do inadimplemento contratual da parte adversa (contratante), reconhecido por meio de decisão interlocutória de mérito proferida pelo Juízo singular. 2. Por ocasião do julgamento da apelação, recurso de cognição exauriente, fica prejudicada a análise de agravo interno interposto com o objetivo de obter a reforma da decisão que deferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal formulado na apelação manejada pela parte agravada. 3. O exame do interesse recursal deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. 3.1. As questões decididas por ocasião do julgamento parcial de mérito estão acobertadas pelos efeitos da preclusão, notadamente diante da não interposição de recurso no momento oportuno. 3.2. As decisões interlocutórias parciais de mérito passaram a ser impugnáveis pela via do agravo de instrumento, nos moldes da regra prevista no art. 1015, inc. II, do CPC. Conhecimento parcial da apelação interposta pela sociedade anônima recorrente. 4. Diante da inexistência de justificativas jurídicas que autorizem o pretendido afastamento das conclusões alcançadas pela prova pericial, não há como ser acolhida a alegação de nulidade da sentença que adotou como razão de decidir os laudos produzidos pelo experto. 4.1. A eventual necessidade de complementação do laudo pericial, isoladamente, não justifica a imediata substituição do profissional anteriormente nomeado, notadamente diante da não configuração das hipóteses previstas no art. 468 do CPC. Prova pericial produzida de acordo com as determinações promanadas do Juízo singular. 4.2. À luz dos comandos normativos previstos nos artigos 370 e 371, ambos do Código de Processo Civil, o Juiz é o destinatário da prova e tem a incumbência de determinar a produção dos meios probatórios necessários, afastando as diligências inúteis ao processo. Inexistência de afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 5. A pretensão indenizatória formulada com amparo no art. 302 do CPC não se confunde com pedido reconvencional e nem mesmo é devido o condicionamento de sua admissibilidade ao exercício dentro do prazo para oferecimento da contestação. 5.1. Isso não obstante, não é necessário o ajuizamento de ação autônoma ou de requerimento específico para a finalidade de condenação da parte que requereu a tutela de urgência ao pagamento de indenização pelos danos derivados do cumprimento da medida. 5.2. A aludida obrigação, independentemente de pronunciamento judicial na origem, surge como mera consequência da sentença de improcedência posteriormente proferida, devendo a quantificação do valor do prejuízo ser postergada para a fase de liquidação. 6. Diante do proferimento de sentença em desfavor da parte que requereu a concessão da medida cautelar, não há óbices ao levantamento, pela parte adversa, do valor depositado como caução. 7. A emissão da nota fiscal é obrigação do fornecedor que se origina com o pagamento pelo produto ou serviço. Trata-se de documento comprobatório de transações comerciais, que também tem por objetivo permitir o controle do recolhimento dos impostos devidos. 7.1. A regra prevista no art. 1o, caput, da Lei no 8.846/1994 prevê que “a emissão de nota fiscal, recibo ou documento equivalente, relativo à venda de mercadorias, prestação de serviços ou operações de alienação de bens móveis, deverá ser efetuada, para efeito da legislação do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, no momento da efetivação da operação”. 7.2. Assim, a aludida obrigação está condicionada ao efetivo pagamento decorrente dos serviços prestados. 8. Foi igualmente celebrado entre as partes o negócio jurídico de promessa de dação em pagamento de imóveis para a finalidade de pagamento do sinal referente ao contrato de empreitada. 8.1. Ao manter os valores referentes ao sinal na condenação imposta à sociedade empresária recorrente o Juízo singular deixou de observar a prova produzida nos autos e a própria decisão, já submetida aos efeitos da preclusão, que reconhecera a inexistência de dação em pagamento referente aos imóveis que não tiveram o respetivo registro nas subsequentes matrículas. 9. O Código de Processo Civil estabelece em seu 85, § 2o, que o valor referente aos honorários de advogado deverá observar, sucessivamente, o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, o valor atualizado da causa. 9.1. Por ser possível aferir no caso concreto o valor da condenação, não há como se admitir a aplicação dos outros dois critérios residuais. 10. Agravo interno interposto pela sociedade anônima contratante não conhecido. 11. Apelação manejada pela sociedade anônima contratante conhecido em parte e desprovido. 12. Recurso interposto pela sociedade empresária empreiteira conhecido e provido em parte. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 371, 489, caput e § 1o, inciso IV, 503, e 1.022, inciso II, todos do CPC, afirmando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 468, inciso II, 469, 477, § 3o, 480, e 505, todos do CPC, sustentando que a controvérsia posta nos autos é marcada por grande complexidade técnica, de tal modo que os laudos periciais que embasaram toda a fundamentação da sentença não enfrentaram suficientemente as peculiaridades do contrato controvertido, revelando-se ineptos enquanto únicos parâmetros de prova. Afirma que o Juízo não poderia ter se esquivado da produção de nova prova pericial ante a deficiência dos laudos produzidos; c) artigos 356, 487, 489, incisos I, II e III, 490, 1.009, § 1o, e 1.015, inciso II, todos do CPC, asseverando que não houve preclusão das matérias elencadas, porquanto possuem natureza de ordem pública, cognoscíveis a qualquer tempo, inclusive de ofício, além do que, não houve julgamento parcial de mérito e, consequentemente, não ocorreu a preclusão; d) artigo 421 do CC, argumentando que não foi observado o princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda), posto que as dações dos imóveis em questão foram livremente pactuadas pelas partes. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que se refere ao mencionado vilipêndio aos artigos 371, 489, caput e § 1o, inciso IV, 503, e 1.022, inciso II, todos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior, no sentido de que “não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confiram-se, entre outros, o AgInt no AREsp n. 2.037.871/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 16/2/2023, e a decisão proferida no AREsp 2.262.455, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 2/3/2023. Com relação à suposta violação aos artigos 356, 468, inciso II, 469, 477, § 3o, 480, 487, 489, incisos I, II e III, 490, 505, 1.009, § 1o, e 1.015, inciso II, todos do CPC, e 421 do CC, também não merece subir o inconformismo, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou, in verbis: “Convém observar que aos 4 de novembro de 2020, por meio de decisão interlocutória proferida nos autos dos processos no 0737666-58.2019.8.07.0001 (Id. 36781898) e no 018644-94.2015.8.07.0001, o Juízo singular reafirmou que as aludidas matérias já haviam sido decididas em momento anterior e não poderiam ser reexaminadas, senão vejamos: “O julgamento parcial da lide, por intermédio da decisão interlocutória de mérito de ID n. 32032494, proferida no autos do processo n. 0018644-94.2015.8.07.0001, afastou o alegado inadimplemento da C.L.C. CONSTRUTORA LIMA E CARVALHO LTDA na execução do contrato em análise, ressalvadas, não obstante, a restituição dos valores porventura despendidos a maior pela ACS ADMINISTRACAO DE SHOPPING CENTER S/A em razão das obras edificadas e a emissão das notas fiscais relativas aos valores pagos, respeitado o instituto da compensação, sob pena de violação ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa. Restou ali delimitado, ainda, que o valor dos imóveis descritos nas dações em pagamento sem a correspondente transferência à ré ou a terceiros por esta indicados, mediante averbação da escritura pública de compra e venda na matrícula correspondente, não poderiam ser considerados nos cálculos.” As questões decididas por ocasião do julgamento parcial de mérito estão acobertadas pelos efeitos da preclusão, notadamente diante da não interposição de recurso, pela ora recorrente, no momento oportuno. Convém observar, aliás, que as decisões interlocutórias parciais de mérito passaram a ser impugnáveis pela via do agravo de instrumento, nos moldes da regra prevista no art. 1015, inc. II, do CPC. Assim, as matérias não impugnadas previamente não podem ser agora submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, ao contrário do que alega a recorrente [...] Diante desse contexto verifica-se que não há interesse recursal a ser defendido pela ora recorrente a respeito das questões decididas de modo definitivo pelo Juízo singular. Reitere-se, por oportuno, que as seguintes questões foram solucionadas por ocasião do aludido julgamento parcial de mérito: a) a recorrente não disponibilizou os meios necessários à execução das obras do modo pactuado, o que afasta a alegação de inadimplemento da construtora e a pretendida aplicação da multa contratual correspondente; e b) é necessário o devido registro na matrícula dos respectivos imóveis, para que seja efetivada a dação em pagamento. Com efeito, a sucessão inter vivos da propriedade imóvel só é efetivada por meio do registro da respectiva declaração de transferência, nos moldes dos artigos 1227 e 1245, § 1o, ambos do Código Civil. Por essa razão, deixo de conhecer a apelação interposta pela sociedade anônima ACS Administração de Shopping Center S/A a respeito dos aludidos temas. Quanto ao mais não merece ser acolhida a alegação de nulidade da sentença em razão da hipotética imprestabilidade dos laudos periciais acostados aos autos e que serviram de fundamento para a formação da convicção do Juízo singular. Ora, a despeito do teor das razões articuladas pela apelante, não há qualquer justificativa jurídica que autorize o pretendido afastamento das conclusões alcançadas pela prova pericial, posteriormente adotadas pelo Juízo singular na sentença. A prova pericial com especialidade em engenharia civil (Id. 36778579 a Id. 36777044 e Id. 36777075 dos autos do processo no 0018644-94.2015.8.07.0001) foi produzida pelo experto com base nos documentos juntados aos autos e vistoria no local da obra, oportunidade em que foram feitos registros fotográficos. Assim, não assiste razão à sociedade anônima recorrente no que concerne à alegação de que a aludida prova não foi produzida mediante diligências in loco. A respeito das insurgências contra a perícia contábil produzida nos autos do processo no 0018644-94.2015.8.07.0001 (Id. 36777177, Id. 36777198, Id. 36777198, Id. 36778979 e Id. 36779157), que foi aproveitada nos demais processos conexos, convém destacar inicialmente a existência de decisão proferida pelo Juízo singular no sentido de que “o laudo produzido pelo expert do Juízo caracteriza-se pela imparcialidade e pela estrita observância dos padrões técnicos” (Id. 36778961 dos autos do processo no 0018644-94.2015.8.07.0001), contra a qual não houve insurgência oportuna. Ademais, é importante observar que a necessidade de complementação do laudo pericial, isoladamente, não justifica a imediata substituição do profissional anteriormente nomeado, pois não é suficiente para configurar a ausência de conhecimento técnico ou a desídia no desempenho do múnus atribuído ao especialista [...] Como reforço argumentativo convém observar que no caso em deslinde foram produzidos diversos laudos técnicos que se mostraram suficientes para a elucidação das questões de fato controvertidas, com ampla participação de ambas as partes durante a fase instrutória” (ID. 42328269). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido da recorrida, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016